Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. NASCIMENTO DE NOVA FILHA. AUMENTO DE DESPESAS ESSENCIAIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO OUTRO GENITOR. READEQUAÇÃO DO TRINÔMIO. NECESSIDADE–POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional em que o apelante solicita a redução dos alimentos anteriormente fixados em 30% dos rendimentos brutos, alegando alteração superveniente relevante.
2. O apelante relata a ocorrência do nascimento de nova filha, o aumento das despesas com saúde e odontologia dos alimentandos, a alteração do regime de convivência, bem como a possibilidade de contribuição financeira pelo outro genitor.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido revisional e manteve o percentual de 30%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração superveniente apta a justificar a redução da pensão alimentícia para 20% dos rendimentos brutos do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgador reconhece que a revisão dos alimentos exige mudança na situação financeira ou fática das partes, conforme artigos 1.694, §1o, e 1.699 do Código Civil, e artigo 15 da Lei no 5.478/1968.
6. Verifica-se a ocorrência de alteração superveniente relevante, consubstanciada no nascimento de outra filha, bem como no surgimento de despesas adicionais com saúde e tratamento odontológico dos alimentandos, devidamente comprovadas nos autos, somando-se a isso a modificação do regime de convivência, que passou a exigir maior permanência dos alimentandos com o RECORRENTE, circunstância que implica aumento direto e significativo das despesas cotidianas.
7. Constatada a existência de renda auferida pelo outro genitor, resta evidenciada sua capacidade contributiva para participar do sustento dos menores, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.
8. A conjugação desses fatores evidencia a alteração do equilíbrio do trinômio necessidade–possibilidade-proporcionalidade, o que justifica a redução do percentual anteriormente fixado, mantendo a capacidade contributiva do apelante.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reduzir os alimentos para 20% dos rendimentos brutos do apelante, descontados apenas as verbas compulsórias, mantida a incidência sobre o décimo terceiro salário e terço constitucional de férias.

Tese de julgamento: "1. A revisão dos alimentos exige comprovação de alteração superveniente no trinômio necessidade–possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil. 2. O nascimento de nova filha, somado ao aumento das despesas essenciais e à possibilidade de contribuição do outro genitor, autoriza a readequação proporcional da verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.694, §1o; 1.699; e 1.703, do Código Civil.
art. 15, da Lei no 5.478/1968; e
art. 227, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2071242, 0712041-53.2023.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.